Tribunal: STF
Processo: Rcl 95109
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Claro S.A. em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº  0000568-85.2011.5.04.0101, o qual teria violado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no ARE nº 1.532.603 (vinculado ao Tema nº 1.389 da RG).
Claro S.A narra que, na origem, foi reconhecido vínculo de emprego entre si e José Antônio Olsen Rosa, parte ora beneficiária, o qual fora contratado pela empresa Multiloja Comércio e Serviços Ltda., que mantinha relação comercial com a parte ora reclamante.
Prossegue discorrendo que, no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, foi determinado o sobrestamento do recurso extraordinário por si interposto ante a compreensão que a matéria em debate estaria afeta ao Tema nº 725 da RG, e que, após o julgamento de mérito do aludido tema, a Corte Superior Trabalhista, teria confirmado a denegatória de seguimento do apelo extremo ao assentar a distinção entre o caso em concreto e à tese firmada no Tema nº 725, sob a justificativa de que  o Tribunal Regional, com base no contexto fático-probatório, teria reconhecido artifícios fraudulentos para mascarar os elementos caracterizadores da relação de emprego.
Afirma que opôs embargos de declaração contra o agravo interno interposto contra decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, nos quais consignou que a “autoridade reclamada não observou a necessidade de sobrestamento do processo, diante da aderência temática com o Tema 1.389 do ementário de repercussão geral deste E. STF (ARE 1.532.603).”
Destaca, ainda, que os aludidos aclaratórios se encontram pendentes de apreciação.
Sustenta, assim, incidir na espécie a ordem de sobrestamento proferida nos autos do ARE nº 1.532.603, vinculado ao Tema nº 1.389, ante a existência de aderência estrita dessa decisão paradigma com o caso em concreto.
Requer, por fim, que

“a) seja recebida, processada e julgada totalmente procedente a presente reclamação (seja de forma liminar, monocrática ou colegiada), com deferimento do pedido de sobrestamento da ação principal (0000568-85.2011.5.04.0101), conforme determinado por este E. STF nos autos do ARE 1.532.603 (Tema 1.389 do ementário de repercussão geral);
 b) sucessivamente, caso não seja imediatamente julgada procedente a presente reclamação, pugna-se seja concedida liminar a determinar a suspensão do processo principal, até o julgamento final da reclamação;” (e-doc. 1, p. 14)

É o relatório. Decido.
In casu, cuida-se de reclamação constitucional cuja causa de pedir é o desrespeito à autoridade do STF e a usurpação de sua competência para decidir sobre o sobrestamento de processos em que se debate temática idêntica à submetida a julgamento na sistemática da repercussão geral, nos autos do ARE nº 1.532.603 (Tema 1.389 RG).
Por oportuno, apresento os fundamentos do acórdão em recurso ordinário que reconheceu o vínculo empregatício entre as partes decorrente da relação de contrato de terceirização firmado entre as empresas prestadora e tomadora de serviços:

“No caso, é incontroverso que o reclamante laborava como vendedor de linhas telefônicas da empresa Claro S. A., mediante-contrato de prestação -de serviços mantido entre esta e a empresa Multiloja Comércio e Serviço Ltda. (fls. 166/179). O contrato prevê exclusividade na venda de produtos, envolvendo atividade essencial ao objeto econômico da ré. Cabe salientar o informado pelo preposto da empresa (fl. 281), quanto a esta contar com' empregados vendedores trabalhando na mesma área do reclamante, o que é confirmado pelo depoimento da testemunha Otávio Reneo Wactiolz (fl. 281). 
Concluo da prova oral que, a despeito da formatação da empresa contratada, a parte autora exercia atividades necessárias á consecução dos fins comerciais da reclamada, quanto à venda de seus produtos e de serviços. A subordinação jurídica encontra-sé presente, pela forma como o serviço foi prestado, com exclusividade e seguindo diretrizes apontadas pela ré, conforme o contrato de prestação de serviços acima mencionado. Assim, a contratação de mão de obra foi irregular, configurando a hipótese tratada na Súmula n° 331, I, do TST: ‘A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços’.” (e-doc. 20, p. 4-5).

Aponta-se como ato reclamado  a negativa de seguimento do recurso extraordinário pelo  TST cujo a ementa do acórdão destaco:

“AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RELAÇÃO DE EMPREGO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. TEMA 725 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. NÃO APLICAÇÃO. DISTINGUISHING. APLICAÇÃO DO TEMA 660 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. A questão referente à terceirização de serviços para a consecução da atividade fim da empresa foi objeto da ADPF 324 julgada simultaneamente com o RE 958.252/MG, do qual resultou o Tema 725 da Tabela de Repercussão Geral, com o mérito julgado em 30/08/2018, acórdão publicado em 13/09/2019 e trânsito em julgado em 15/10/2024. Na ADPF 324 foi fixada a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. Referida tese foi consolidada no Tema 725 de seguinte teor: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. Importante destacar que a Suprema Corte, no acórdão dos embargos de declaração no RE 958.252, publicado no dia 24/08/2022, modulou os efeitos do julgamento para “assentar a aplicabilidade dos efeitos da tese jurídica fixada apenas aos processos que ainda estavam em curso na data da conclusão do julgado (30/08/2018), restando obstado o ajuizamento de ações rescisórias contra decisões transitadas em julgado antes da mencionada data que tenham a Súmula 331 do TST por fundamento, mantidos todos os demais termos do acórdão embargado”. Esclareceu, também, por meio do acórdão em embargos de declaração, publicado no DJe no dia 11/03/2024, que os “valores que tenham sido recebidos de boa-fé pelos trabalhadores não deverão ser restituídos, ficando prejudicada a discussão relativamente à possibilidade de ajuizamento de ação rescisória, tendo em vista já haver transcorrido o prazo para propositura, cujo termo inicial foi o trânsito em julgado da ADPF 324” (28/09/2021). No caso dos autos, o Tribunal Regional, ao reconhecer a existência de responsabilidade da Parte Reclamada pautou-se na análise do contexto fático-probatório descrito nos autos. É que ficaram demonstrados, nos autos, a presença dos elementos caracterizadores do vínculo de emprego e a utilização de artifício fraudulento para mascarar a relação jurídica entre as empresas. Verifica-se, portanto, que o debate é diverso e que a decisão não está fundada na discussão acerca da terceirização – Tema 725. Ressalte-se que, em casos similares, envolvendo o reconhecimento de vínculo da empresa contratante em razão de fraude na intermediação da mão de obra o e. STF já se manifestou registrando a não aderência ao Tema nº 725. Ademais, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia debatida se referir aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou aos limites da coisa julgada e o julgamento demandar o prévio exame da adequada utilização dos dispositivos infraconstitucionais. A tese fixada pelo STF – Tema 660 do ementário temático de repercussão geral – é a de que inexiste repercussão geral quanto à “Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada”, entendimento consubstanciado no processo ARE-748371, da relatoria do Exmo. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1°/8/2013. A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.”(e-doc. 48).

O ARE nº 1.532.603, vinculado ao Tema nº 1.389 da Repercussão Geral, tem por objeto a validade e os limites da "pejotização", pelo qual se discutirá a competência jurídica para julgar fraudes trabalhistas e as regras de ônus da prova em contratos com prestadores de serviços.
 Vide a descrição do tema:

“Recurso extraordinário que discute, à luz do entendimento consolidado na ADPF 324, a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, bem como o ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil. Preliminarmente, será analisada a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas que tratam da existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços.”

Assim, considerado que o presente caso tem por questão fática o reconhecimento do vínculo de emprego decorrente de relação de terceirização típica, ao passo que a matéria de fundo do Tema nº 1.389 envolve contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, tenho que o caso em concreto não possui pertinência temática com a ordem de sobrestamento dos processos afetos ao aludido tema.
Há, nesse contexto, absoluto descompasso entre a controvérsia proposta e a pretensão da parte ora reclamante em suspender o trâmite do Processo nº 0000568-85.2011.5.04.0101 e o tema indicado como paradigma.
Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:

“Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso e Mello, DJe de 17/10/08).

Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente